Tribunal: STF
Processo: ARE 1541502
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Associação para o tráfico e outros delitos. Crimes supostamente cometidos por organização criminosa. Feitos desmembrados em virtude da grande quantidade de investigados. Interdependência entre as provas colhidas. Inteligência do artigo 76, III, do Código de Processo Penal. Declinação da ação penal em virtude da apreensão das drogas na comarca de abrangência do suscitante. Delito de natureza permanente. Competência fixada pelo critério da prevenção. Aplicabilidade dos artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal. Precedente. Conflito conhecido para declarar a competência do I. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Suzano (suscitado). - (e-doc. 23, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LIII e LV, da Constituição Federal (e-doc. 45).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência do Tema 660/RG, da Súmula 279/STF e porque a matéria está restrita ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 201).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De fato, o recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    Conforme se extrai do feito que originou o presente conflito, fora apreendido cadastro de membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), o qual deflagrou a instauração de procedimento investigatório, bem como posterior pedido de interceptação telefônica distribuída à 1ª Vara Criminal da comarca de Suzano. 



    Contudo, constatado o grande número de investigados, haja vista tratar-se de organização criminosa (PCC), atuante em diversas comarcas do Estado de São Paulo, referida averiguação fora fragmentada em outros procedimentos.



    Nessa esteira, diante de tais circunstâncias, é evidente a interdependência entre as provas colhidas nos diversos procedimentos, circunstância que justifica o conhecimento e processamento pelo mesmo juízo das ações a serem futuramente ajuizadas, a teor do que dispõe o artigo 76, III, do Código de Processo Penal.



     Outrossim, versando os autos originários sobre organização e associação criminosa para o tráfico, crime em que a consumação se protrai no tempo, a competência será fixada pelo critério da prevenção, nos termos do artigo 71 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Deste modo, estará prevento aquele que primeiro praticou algum ato ou medida jurisdicional, conforme se depreende do texto do artigo 83, do Código de Processo Penal:



    (...)



    Destarte, considerando que as investigações se iniciaram perante o suscitado, sendo, posteriormente, apresentada denúncia pelo Parquet, por tal juízo deverá tramitar a demanda penal. - (e-doc. 23, p. 6-8)



    6. Assim, como se percebe com clareza do referido excerto, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional, o que também é vedado neste campo recursal. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 



    1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto à competência para o julgamento do feito, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Dado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplicação de multa no valor de 2 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 3. Agravo regimental o qual se nega provimento.



    (ARE nº 1.503.453-AgR, de minha relatoria, j. 16/09/2024, p. 25/09/2024).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator